Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO ACOLHIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VÍCIO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COAÇÃO, DOLO E ERRO. NÃO VERIFICADOS. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Esta Corte já se pronunciou que se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Ao contrário do que afirma a apelante, o magistrado realizou a devida prestação jurisdicional, fundamentando adequadamente a sentença e esclarecendo suas razões de decidir, com base na jurisprudência. Preliminar rejeitada.
3. É imprópria a disponibilização de link para acesso ao arquivo do google drive da parte, pois a prova deve ser oportunamente anexada aos autos a fim de que não haja possibilidade de alteração de seu conteúdo. (Acórdão 1328702, 07318683720208070016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito. A anulação do termo de confissão de dívida depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, o que não ficou evidenciado no presente caso.
5. A aplicação de multa em caso de inadimplemento da obrigação pactuada possui natureza penal, prevista nos artigos 408 a 416 do Código Civil. Considero que a multa é proporcional à natureza da obrigação e portanto válida.
6. O termo inicial para incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, devendo prevalecer a previsão legal. Tratando-se de dívida oriunda de obrigação contratual líquida, a mora tem por termo inicial o inadimplemento, a partir de quando devem incidir a correção monetária e os juros de mora, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil.
7. Quanto ao pagamento de custas e honorários, deve-se considerar a boa-fé contratual entre os litigantes, de modo que se justifica o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual nas relações privadas.

8. Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e ausência de prestação jurisdicional rejeitadas. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido em parte. Sentença reformada.